Tribunal: TJMT
Processo: 1002230-60.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002230-60.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELEN LIMA MACHADO - CPF: 069.918.341-30 (APELANTE), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), ALESANDRA SCAQUETTE - CPF: 007.056.391-85 (ADVOGADO), NEDIO RISIERI GERMINIANI - CPF: 411.317.461-04 (APELADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E DISSOLUÇÃO DE

UNIÃO ESTÁVEL
COM PEDIDO DE ALIMENTOS

-
IM
PROCEDÊNCIA
-
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL –
REJEIÇÃO
- MÉRITO:
UNIÃO ESTÁVEL CARACTERIZADA - EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL -
ALIMENTOS
-
POSSIBILIDADE
- DEVER

DE MÚTUA ASSISTÊNCIA ENTRE EX-COMPANHEIROS -
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser
rejeitadas
as preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal se
a parte recorrente
apresenta os fundamentos de fato e de direito que embasam seu pedido de reforma da sentença
, bem como devolve a esta Corte apenas os pedidos aviados na instânci
a singular.

Se as partes declararam em cartório, por escritura pública,
que convivem
em união estável, tal documento constitui prova cabal
, devendo ser reconhecida a união estável
pretendida pela apelante.

Os alimentos ent
r
e ex-companheiros são devidos em razão do dever de mútua assistência, assim, considerando a
s especificidades dos autos, com capacidade e necessidade demonstradas e, considerando
ainda que já arbitrados
alimentos
provisórios
em valor e período consideráveis,
reputa-se que a verba alimentar já atingiu seu objetivo
, sem necessidade de arbitramento de nova verba para tal
mister.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HELEN LIMA MACHADO

contra a sentença proferida
n
a
Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Pedido de Alimentos com Pedido Tutela de Urgência

ajuizada
em face
de
NEDIO RISIERI GERMINIANI
,
que julgou
im
procedentes os pedidos
da
inicia
l
, revogou a tutela anteriormente deferida e a
conden
ou
ao pagamento d
as
custas e d
os
honorários advocatícios
, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
restou
suspensa em razão do deferimento da grat
uidade de justiça
- ID no 189
611286
.

Sustenta
a

recorrente
, em síntese,
no ID no 1
8
9
611288
,
o equívoco da sentença,
afirmando que
conviveu conjugalmente com o apelado por um período de aproximadamente 08 meses, iniciado em maio/2020 e finalizado em janeiro/2021, em razão de
agressões

praticadas pelo requerido numa viagem de final de semana.

Alega que a união estável restou comprovada pela convivência duradoura, pública e contínua entre as partes, tendo a relação se mostrado revestida de fidelidade e notoriedade, agindo as partes como se casados fossem, tanto o é que
o ex-casal firmou declaração de união estável
em 13/11/2020,
prova cabal de que a união estável de fato existiu
.

Destaca que a simples alegação do recorrido
de que fez a declaração de
união estável
para proteger seu patrimônio não tem embasamento suficiente para o tipo de relacionamento
declarado pelo apelado. Assim, para declarar a união estável é preciso que haja uma relação afetiva entre duas pessoas
que seja duradoura,
pública e com o objetivo de constituir família.

Assegura que nos autos restou demonstrada a união estável
entre as partes,
ficando a publicidade da relação
caracterizada

em
viagens em família, eventos que o casal frequentava, participação em grupos de família e amigos
.

Afirma
que
,
a pedido do requerido, abandonou o
trabalho/
estágio
em novembro/2020
, cujo contrato ainda
perduraria por mais 01 ano
. Além disso
,
se desfez dos móveis que pos
suía para ir morar

na residência do requerido
, inclusive para auxiliar
com os afazeres da casa e
com os cuidados do filho
menor
dele
, ressaltando que
no referido período dispunha de cart
ão de
débito
para uso pessoal, bem como usufruía de veículo
, tudo
colocado a sua disposição
pelo convivente
.

Aduz que, após
a
violência praticada pelo reclamado
na data de

23/01/2021
,

e com temor
de novos
ataques
, viu-se obrigada
, inicialmente,
a residir com seus pais
, sendo que,
depois, com a mudança dos genitores
para uma chácara
, teve que dividir moradia
com um amigo
,
não tendo qualquer auxílio por parte do ex-companheiro,
de modo que faz jus ao recebimento de alimentos provisórios
e também
aos compensatórios.

Alternativamente, sendo reconhecida a união estável e em decorrência do regime adotado não serem reconhecidos os direitos aos alimentos compensatórios, pugna para que seja mantida a decisão que concedeu alimentos provisórios no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, pelo período de 24 meses.

Assim, sob tais argumentos,
pugna pel
o deferimento da gratuidade de justiça
nesta instância
recursal

e
,
no mérito, o provimento do recurso
para que seja declara
da a
união

estável
no período de 15/05/2020 a 23/01/2021, bem como alimentos compensatórios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e alimentos provisórios em R$ 3.000,00
(três mil reais)
pelo período de 24 meses.

Prequestiona
a matéria discutida nos autos.

Contrarrazões no ID no 189611290,
onde o apelado impugna a gratuidade de justiça concedida à apelante
, suscita a
s
preliminar
es
de ausência de dialeticidade

e inovação recursal
e, no mérito
,
requer
o desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
HELEN LIMA MACHADO

ajuizou

a

Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Pedido de Alimentos
em face de

NEDIO RISIERI GERMINIANI
,
objetivando, em síntese, o reconhecimento
e dissolução da união estável
com o requerido
no período
compreendido entre 15/05/2020 até 23/01/2021,

bem como
o arbitramento de
alimentos provisórios e compensatórios
.

Narra
na inicial
que o ex-casal conviveu maritalmente
pelo período de 08 meses
, em união contínua, p
ública,
duradoura e com objetivo de constituir família
, contudo, após suportar agressões perpetradas pelo apelado
em 23/01/2021,
pretende
a dissolução da união estável.

Segue sua narrativa dizendo
que
o objetivo d
o
casal
era, de fato,
constituir família, tanto
que firmaram declaração de união estável em cartório
e optaram pela adoção do regime de separação total de bens, de sorte que não tendo direito à partilha de bens, requer judicial
mente
o arbitramento de alimentos
provisórios e
compensatórios

até que possa se reestruturar
financeiramente
.

Assim, propôs a presente demanda e pediu liminarmente a fixação de alimentos provisórios no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
, sendo o pleito deferido pelo magistrado singular
, estabelecendo-se
a obrigação pel
o prazo de 24 meses
(ID no
189611173)
.

Da referida decisão, o requerido interpôs o recurso de agravo de instrumento no 1011283-88.2021, distribuído à minha relatoria, o qual foi julgado e desprovido para manter a decis
ão do magistrado
a quo
.

Após
a devida instrução processual, o feito foi sentenciado
para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Pois bem
.

Inicialmente, o apelado suscita as
preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal
, pugnando pe
lo não conhecimento do recurso.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Assim, a parte apelante deve atacar especificamente os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, com expresso pedido de reforma da sentença, constando em seguida os motivos do pleito recursal
para que seus pedidos sejam julgados procedentes
.

Desse modo, de ser
afastada a preliminar de ausência de dialeticidade
.

De igual modo,
não prospera a
preliminar de inovação recursa
l
,
porquanto a recorrente
apenas se vale
u
do seu direito
constitucional
ao duplo grau de jurisdição e de
duz
iu
em seu recurso as mesmas alegações fáticas constantes da inicial
e analisadas pelo magistrado singular
, reafirmando seu pleito para que seja reconhecida e dissolvida a união estável e para que sejam arbitrados alimentos provisórios
e compensatórios, ou seja, não se
observa, à hipótese, inovação em sede recursal.

Q
uanto à impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora,
melhor sorte não socorre ao apelado, posto que, a despeito de suas alegações de
possibilidades
finan
ceiras da ex-companheira,
inclusive, juntando fotos das redes sociais em que a requerente “ostenta” vida de
alto padrão, e que possui remuneração como influencer digital, certo é que
o próprio apelado junta aos autos no ID no
189611231
holerite
da apelante referente ao mês de outubro/2021 que demonstra remuneração de R$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos reais).

Assim, à mingua de comprovação d
a

efetiva
capacidade financeira da
autora/
recorrente, deve a gratuidade de justiça ser mantida.

Desse modo
,
rechaçadas as preliminares
suscitadas pelo apelado, passo à análise do mérito do recurso.

Acerca da matéria,
os artigos 226, §3o, da Constituição Federal e 1.723 do Código Civil,
estabelecem que
a união estável
consiste na
relação afetivo-amorosa entre duas pessoas não impedidas de casar
-se
entre si, com
publicidade,
estabilidade e durabilidade, vivendo sob o mesmo teto ou não, com a intenção de constituir uma família, sem o vínculo matrimonial. Vejamos:

Art. 226

[...]

§ 3o
- Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento
.

Art. 1.723
-
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o obje
tivo de constituição de família
.

Assim, o
requisito principal para a caracterização da união estável é o
intuito
familiae
, ou seja, o ânimo
das partes em
constituir uma família.

Desse modo
, o “
animus
familiae
” é elemento subjetivo
e
diz respeito à intenção do casal de
conviver como se fossem casados, em relação afetiva
com
publicidade, continuidade, estabilidade
,
mediante prestação de mútua assistência moral e material, deixando claro seu
animus
de
constituir
família.

Com efeito
,
sendo a união estável uma situação de fato,
o reconhecimento s
omente se torna plausível
e pertinente quando há prova
s

robustas
da relação
pública
e contínua

com
o
intuito
de constituição
familiar, o que
, no caso em tela,

ficou
comprovado pela requerente.

Isso porque,
a despeito do pouco tempo da união, cerca de 08 meses, a requerente trouxe aos autos no ID no
189611157
p.01 a 03
,
a Escritura
Pública
de
Declaração
lavrada
em 13/11/2020,
às fls. 0200
,
do Livro no 0344
n
o Cartório do 2o Ofício da Comarca de Sorriso/MT,
onde amb
as as partes destes autos
expressam
ente

declaram
viver em
união
estável,
senão vejamos
:

Desta feita, em que pese o requerido sustente que
o documento foi firmado apenas para instituir o regime de separação total de bens entre os conviventes, certo é que

tal raciocínio

revela-se equivocado,
porquanto não
pode o requerido escolher
o
s efeitos do ato jurídico
livremente
praticado apenas na parte
que
lhe
aproveita
.

Aliás,
não se constata nenhuma nulidade ou vício de consentimento na
Declaração
públic
a
firmad
a
em cartório
.

Ao contrário, na contestação o
próprio
requerido
afirma “
...

Neste norte, imperioso sopesar que a referida escritura não possui qualquer

vicio de vontade em sua formação, fato este também incontroverso, haja vista, ausente

qualquer alegação de nulidade do ato (Escritura Pública)

- ID no 189611193 p.
4.

A corroborar a união estável
,
há ainda registros fotográficos do ex-casal, acostados no ID no
189611162 p.01 a 05; 18961116
3 p. 01 a 03; 189611164 p.01 a
02 e 189611165.

Desse modo, de
ve
ser acolhido o pedido da apelante para que seja reconhecida
a união estável
havida
entre HELEN LIMA MACHADO

e NEDIO RISIERI GERMINIANI
com início em

15/05/2020
e dissolução em
23/01/2021.

A propósito, acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – ARTIGO 1.723 DO CC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser reconhecida a existência de união estável entre as partes quando demonstrado nos autos que havia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, conforme previsto no artigo 1.723 do CC, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
(N.U 1017654-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 02/12/2023)

Assim, caracteriz
ada a união estável,
necessária a análise
dos
pedido
s
de
fixação de
alimentos compensatórios
e provisórios
.

É cediço que em nosso ordenamento jurídico, embora possível, em razão do dever de mútua assistência, a prestação de alimentos entre
ex-cônjuges ou ex-companheiros configura medida excepcional e temporária e depende da comprovação da necessidade da verba alimentar, bem como das possibilidades de quem suportará o encargo da prestação alimentar.

Nesse sentido, os artigos 1.566, III, e 1.694,
caput
, do CC estabelecem:

Art. 1.566
. São deveres de ambos os cônjuges:

III - mútua assistência;

Art. 1.694
. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Isso quer dizer que a prestação de alimentos após o rompimento do vínculo conjugal objetiva o amparo provisório ao ex-cônjuge ou
ex-
companheiro até que este possa se reorganizar financeira e profissionalmente, adaptando-se à sua nova realidade e, repita-se, está condicionada à efetiva comprovação da incapacidade do alimentando em prover o próprio sustento, bem como das possibilidades daquele a quem se obriga aos alimentos.

À hipótese, de todo o processado, faz jus a recorrente aos alimentos
provisórios
, pois comprovou depender economicamente do companheiro no período da convivência
em união estável
.

Entretanto,
dada a especificidade dos autos, em que a união teve curtíssima duração
(08 meses)
,

tratando-se a recorrente de pessoa jovem e apta para o trabalho,
para que não se configure
enriquecimento
sem causa
,
entendo suficiente os alimentos provisórios já fixados, e em quantia
bastante razoável
- R$ 3.000,00 (três mil reais)
-,
e
por
período
mais que suficiente

(24 meses)
para a
requerente
se readequar
e readaptar às suas no
vas condições
e estabelecer-se profissionalmente.

Quer dizer, os
alimentos provisórios cumpriram o mister de amparar financeiramente a apelante
.

Acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA EX-COMPANHEIRA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA - POSSIBILIDADE – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS EX-CÔNJUGES – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a manutenção dos alimentos provisórios para assegurar temporariamente a subsistência do cônjuge menos favorecido economicamente até que tenha condições de prover seu próprio sustento. A decisão provisória é passível de revisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem
. (N.U 1011905-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

Desta feita, com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para

julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
que
seja reconhecida e dissolvida a união estável havida entre HELEN LIMA MACHADO e NEDIO RISIERI GERMINIANI no período compreendido entre 15/05/2020
a

23/01/2021
.

Ficam mantidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença, ante a sucumbência mínima do apelado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024